Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94-008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NORMAS DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAQUELA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira, a qual ensejou a liquidação de sentença coletiva em questão, não é de consumo. Isso porque, o emitente da cédula de crédito rural contraiu o empréstimo para incrementar sua atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do mútuo contratado, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, que ostenta natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais, especialmente, a boa-fé, (art. 5o do CPC), com vista ao atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.
3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.